Tribunal: TJSP
Processo: 0353767-65.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÕES e EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recurso Especial - Juízo de retratação - Ação de rito ordinário – Pretensão à indenização por danos materiais e morais em decorrência do falecimento da companheira e genitora dos autores em razão de realização e procedimento cirúrgico tardio - Relação jurídica não-tributária - Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária

Ementa:
APELAÇÕES e EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recurso Especial - Juízo de retratação - Ação de rito ordinário – Pretensão à indenização por danos materiais e morais em decorrência do falecimento da companheira e genitora dos autores em razão de realização e procedimento cirúrgico tardio - Relação jurídica não-tributária - Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) - Adequação em face do julgamento, pelo C. STJ, tema 905, do REsp no 1.492.221/PR e RESP no 1.495.146/MG e pelo E. STF do RE no 870.947/SE - Sintonia com o definido pelo E. STF, no tema 810, RE 870947 - DECISÃO RETRATADA, apenas para se determinar que, no cômputo dos juros de mora, aplicam-se, a partir da vigência da Lei no 11.960/09, os índices da caderneta de poupança, e, para correção monetária, o IPCA-E.